Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRA AUDIOVISUAL. DOCUMENTÁRIO. TITULARIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRA COLETIVA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
1. Sabe-se que o direito autoral contém aspectos de direito patrimonial e de direito moral. Assim, uma pessoa física, criadora de uma obra artística, científica ou literária, desfruta da proteção patrimonial e moral, nos termos dos artigos 11, 22, 25 e 28, todos da Lei no 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais),
2. Considera-se obra coletiva a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa jurídica, que a publicou sob seu nome e é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma, conforme estabelece o art. 5o, inciso VIII, alínea “h”, da LDA.
3. Na hipótese de ausência de especificação pelo organizador acerca da contribuição de cada participante na confecção de obra audiovisual, tem-se que a norma de regência prevê expressamente que “cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva”, sendo que a proteção às participações individuais em obras coletivas é restrita à possibilidade de proibir que se indique ou anuncie o seu nome no material, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada.
4. Recursos desprovidos.